Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702655-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por VIA VAREJO S/A contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, do COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e do PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança para assegurar a impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-Difal, com base na Lei Complementar – LC 190/2022, somente com relação aos quatro primeiros dias do ano de 2022 (ID 40802503). Pretende a impetrante/apelante que seja reconhecido seu direito líquido e certo de: 1) não recolher o Difal nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal no exercício financeiro de 2022, com base na LC 190/2022, em atenção ao princípio da anterioridade anual; 2) não recolher o Difal nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal a partir de 01/01/2023, em razão da ausência de lei estadual que internalize as alterações da LC 190/22; 3) não sofrer qualquer penalidade decorrente da obrigação acessória veiculada na legislação interna correspondente; e 4) que as autoridades impetradas se abstenham da prática de qualquer ato tendente a obstar a livre circulação das mercadorias. Foi determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC. O Diretor da Secretaria da 6a Turma Cível certificou o trânsito em julgado do acórdão exarado nos autos do agravo de instrumento 0737357-35.2022.8.07.0000, que reconheceu o direito da impetrante/apelante de realizar o depósito do montante integral, a qualquer tempo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN. A impetrante/apelante informa que já havia realizado, de forma tempestiva, os depósitos judiciais dos débitos questionados no mandado de segurança. Requer que seja reconhecida, com urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID 65176845). INTIME-SE o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre os valores dos depósitos realizados pela impetrante/apelante. Encaminhe-se, na oportunidade, cópia dos comprovantes de depósito e da petição apresentada (IDs 65176845/54). Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator